Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711298-57.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: JORGE JOSÉ MONIZ DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESÍDIA. DANO MORAL. VERIFICADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 1.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. 3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC. 4. Sendo oportunizada pelo Juízo a quo a realização de prova técnica, com vistas a comprovar a regularidade da contratação do crédito junto à instituição financeira, esta manteve-se inerte, razão pela qual se deve presumir que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo banco não são do Requerente. 5. A celebração de negócio jurídico sem a participação do consumidor, realizado em cidade distinta da que mantêm residência, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência de débito e de nulidade do negócio jurídico. 6. Os abalos suportados pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu, consistente na fraude perpetrada para a contratação de mútuo bancário, que desencadeou a existência de débito de vultuoso valor em seu nome, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 7. O valor fixado na sentença mostra-se adequado ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados em pessoa idosa, aposentada, em quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo, dessa forma, à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/90, e 373, inciso II, do CPC, afirmando que deve ser reconhecida a prova juntada aos autos, consubstanciada em fato desconstitutivo dos direitos reclamados pela parte contrária, em especial os extratos fornecidos pelo Banco A J Renner, indicando depósito no exato valor do contrato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/90, e 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “No caso dos autos, apesar da alegação do banco requerido de que houve regularidade na contratação, com a realização de depósito da quantia contratada em conta mantida com o nome do autor, a assinatura do contrato pelo autor não foi efetivamente comprovada pelo apelante. Em decisão de ID 40540253, foi oportunizada ao requerido a possibilidade de produção de prova técnica, com vistas a comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, contudo, quedou-se inerte (ID 41312828), razão pela qual se deve presumir que as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo banco não são, de fato, do Requerente, do que se permite concluir que o autor tenha sido vítima de fraude, como bem destacado no Boletim de Ocorrência no 1.770/2020-0 (ID 41312721). No caso dos autos, verifica-se que o banco apelante não adotou os mecanismos necessários para impedir a realização de empréstimo no nome do autor, tendo em vista que o empréstimo fraudulento foi realizado na cidade de Rio Grande/RS, enquanto o autor reside em Brasília/DF, o que evidencia que a conta criada no Banco A J Renner não teve a participação do autor, mas foi criada pelo fraudador, com o intuito de receber o valor contratado de forma fraudulenta [...] correta, portanto, à luz do acervo probatório, a solução da sentença recorrida na ação proposta pela parte autora [...] Assim, uma vez demonstrada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica com condenação do réu, conforme decidido na sentença” (ID. 42073941). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016